Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-32.2003.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000004-32.2003.8.11.0040
Vistos etc.
Ao que se extrai dos autos, Karina Lagemann Ferizzi interpôs este Recurso de Apelação ao argumento de que, na qualidade de terceira, está sendo prejudicada com a sentença proferida nos da Ação Reivindicatória em que são partes o Espólio de Ivo Chaves, Argino Bedin e Ediles Bedin.
No decisum recorrido, a Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT indeferiu o pedido de ingresso da Apelante no polo ativo da demanda como assistente litisconsorcial e, dentre outras medidas, homologou o acordo firmado pelas partes, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e prejudicado o cumprimento do sequestro da área objeto da lide, deferido no RAI n.o 1016452-27.2019.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira.
Além a suscitar questões preliminares e expor suas razões de mérito, a Recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Aduz que, no Termo de Acordo, os Autores reconheceram a posse em favor dos Requeridos, além da prescrição aquisitiva sobre as frações dos imóveis objetos da demanda; assim, nos dizeres da Recorrente, “o cumprimento desta sentença resultará em danos irreparáveis ou de difícil reparação a Apelante, uma vez que adquiriu os direitos hereditários do imóvel de forma legal e mediante escrituras públicas, na forma que a lei vigente determina inclusive com pedido de assunção do encargo de inventariante nos autos de origem.”
Alega, também, que o Espólio de Ivo Chaves, Autor da Ação Reivindicatória, tem em seu favor a ordem proferida no RAI n.o 1016452-27.2019.8.11.0000, de concessão do sequestro e guarda do imóvel, que já transitou em julgado.
Ou seja, no seu entender, este Recurso de Apelação deve ser recebido em ambos os efeitos para que seja mantida a decisão de sequestro e guarda do imóvel; contudo, em seu favor, pois defende que é sucessora do Espólio de Ivo Chaves.
Pugna, portanto, que seja concedido e efeito suspensivo ao Apelo e, de conseguinte, suspensos os efeitos da sentença até “depois de transcorrido in albis o prazo de apelo ou depois que ocorrer o trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 1.012, e seguintes do CPC.”
Também requer seja determinado o cumprimento do sequestro da área, concedido pela Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do RAI n.o 1016452-27.2019.8.11.0000, “com a finalidade sequestrar o bem e entregando a sua guarda e posse a apelante, garantido a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC.”
De outro vértice, nas Contrarrazões, os Espólios de Ivo Chaves e de Adail Ribeiro Chaves, além de rechaçarem os fundamentos do Apelo, suscitam preliminar de falta de interesse recursal da Apelante e pugnam pelo não conhecimento do Recurso.
Os Apelados Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bendin também suscitam preliminar de não conhecimento do Apelo; contudo, estes Recorridos sustentam a intempestividade recursal, diante da decretação do imediato trânsito em julgado da sentença.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra.
O § 1.o do citado dispositivo determina que a sentença que:
I - homologar divisão ou demarcação de terras;
II - condenar a pagar alimentos;
III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado;
IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e;
VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido em ambos os efeitos, haja vista que a sentença que homologa acordo extrajudicial em Ação Reivindicatória não integra o rol acima transcrito. De conseguinte, a Apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual deixo de apreciar o pleito.
No que tange ao pedido liminar de sequestro da área, “entregando a sua guarda e posse a apelante, garantido a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC”, registro que diante da redação do artigo 299, parágrafo único do CPC, aliada à do artigo 932, inciso II, da Lei de Ritos, segundo o qual incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado nos recursos, este pedido também comporta análise unipessoal.
No que tange ao deferimento do pedido, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pela Apelante, não constato a verossimilhança do direito alegado, pois o sequestro deferido por esta Corte Estadual no RAI n.o RAI n.o 1016452-27.2019.8.11.0000 se deu para evitar que a parte requerida da Ação Reivindicatória “dilapidassem” o bem, com o loteamento e colocação à venda para terceiros.
Em outros termos, a Terceira Câmara de Direito Privado simplesmente determinou que a situação fática em relação ao imóvel deveria ser preservada até o final da demanda ou decisão ulterior, sem a alteração do titular do bem ou de seu possuidor e, para tanto, determinou a averbação do sequestro à margem da matrícula do imóvel, bem como que os Autores desta Ação promovessem a guarda e conservação do bem para evitar o loteamento e venda a terceiros, até o deslinde final da Ação, que ocorreu por meio da sentença homologatória do acordo.
Se não bastasse, a Escritura Pública de Cessão de Direitos que, de acordo com a Apelante, lhe garante a propriedade e posse do imóvel, também é objeto de litígio, pois em 20/08/2020, o Espólio de Ivo Chaves e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (n.o 1005528-94.2020.811.0040), em que buscam a declaração de nulidade absoluta daquele Instrumento.
Aliás, deve ser ressalvado que o pedido liminar formulado naquela demanda foi parcialmente acolhido, determinando-se a averbação da existência da Ação Declaratória às margens da matrícula do imóvel litigioso.
Assim, em que pesem os argumentos expostos pela Apelante, a prudência recomenda a manutenção da situação atual, até futura análise do Apelo.
Com essas considerações, indefiro pedido de antecipação da tutela recursal.
Por fim, tendo em vista que o caput do artigo 9.o, do CPC, estabelece que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, e que o seu parágrafo único estatui que a ordem do caput somente não se aplica aos casos de tutela provisória de urgência, tutela de evidência, e na decisão proferida na Ação Monitória quando evidente o direito do autor.
Considerando que, de acordo com o artigo 10, da Lei Processual Civil, é vedado ao Julgador "decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Levando-se em consideração que os Apelados suscitaram preliminares de não conhecimento do Recurso nas contrarrazões, a fim de evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, determino a intimação da Apelante para, querendo, manifestar quanto às preliminares suscitadas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora